Tribunal: STF
Processo: RE 109903
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
- IPTU. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO,
PREVISTOS EM LEI, ALBERGANDO ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS.
ANTERIORIDADE DA LEI QUE JUSTIFICA A COBRANÇA DE IMPOSTO,
COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMADORES DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS.
NÃO SE PRESTA O MANDADO DE SEGURANÇA PARA O EXAME DE ASPECTOS
TECNICOS INTRODUZIDOS NA NOVA BASE DE CALCULO DO IPTU.
RECURSO NÃO CONHECIDO.